Tribunal: STF
Processo: MS 26441
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-25
Data de publicação: 2007-04-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÕES PRELIMINARES 
   REJEITADAS - PRETENDIDA INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL, 
   PORQUE DE NATUREZA "INTERNA CORPORIS" O ATO IMPUGNADO - 
   POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DE CARÁTER 
   POLÍTICO, SEMPRE QUE SUSCITADA QUESTÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - 
   O MANDADO DE SEGURANÇA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A NOÇÃO DE 
   DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - 
   CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA LIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À 
   PRETENSÃO MANDAMENTAL - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - 
   DIREITO DE OPOSIÇÃO - PRERROGATIVA DAS MINORIAS PARLAMENTARES - 
   EXPRESSÃO DO POSTULADO DEMOCRÁTICO - DIREITO IMPREGNADO DE 
   ESTATURA CONSTITUCIONAL - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARLAMENTAR E 
   COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA CPI - IMPOSSIBILIDADE DE A MAIORIA 
   PARLAMENTAR FRUSTRAR, NO ÂMBITO DE QUALQUER DAS CASAS DO 
   CONGRESSO NACIONAL, O EXERCÍCIO, PELAS MINORIAS LEGISLATIVAS, DO 
   DIREITO CONSTITUCIONAL À INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR (CF, ART. 58, § 
   3º) - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.


O ESTATUTO 
   CONSTITUCIONAL DAS MINORIAS PARLAMENTARES: A PARTICIPAÇÃO ATIVA, 
   NO CONGRESSO NACIONAL, DOS GRUPOS MINORITÁRIOS, A QUEM ASSISTE O 
   DIREITO DE FISCALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER.

- Existe, no 
   sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto 
   constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas - 
   notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar - devem 
   ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem incumbe proclamar o 
   alto significado que assume, para o regime democrático, a 
   essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao 
   direito de oposição, analisado na perspectiva da prática 
   republicana das instituições parlamentares.

- A norma inscrita 
   no art. 58, § 3º, da Constituição da República destina-se a 
   ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no 
   processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, 
   mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a 
   maioria parlamentar.

- O direito de oposição, especialmente 
   aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se 
   transforme numa prerrogativa constitucional inconseqüente, há de 
   ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua 
   prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das Casas do 
   Congresso Nacional.

- A maioria legislativa não pode frustrar 
   o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no Congresso 
   Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo 
   art. 58, § 3º, da Constituição e que lhes confere a prerrogativa 
   de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por 
   período certo, sobre fato determinado. Precedentes: MS 24.847/DF, 
   Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..

- A ofensa ao direito das 
   minorias parlamentares constitui, em essência, um desrespeito ao 
   direito do próprio povo, que também é representado pelos grupos 
   minoritários que atuam nas Casas do Congresso 
   Nacional.


REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES À CRIAÇÃO 
   DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CF, ART. 58, § 3º): 
   CLÁUSULA QUE AMPARA DIREITO DE CONTEÚDO EMINENTEMENTE 
   CONTRA-MAJORITÁRIO.

- A instauração de inquérito parlamentar, 
   para viabilizar-se no âmbito das Casas legislativas, está 
   vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigências 
   definidas, de modo taxativo, no texto da Lei Fundamental da 
   República: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI 
   por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) 
   indicação de fato determinado a ser objeto da apuração 
   legislativa e (3) temporariedade da comissão parlamentar de 
   inquérito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 24.831/DF, 
   Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..

- O requisito constitucional 
   concernente à observância de 1/3 (um terço), no mínimo, para 
   criação de determinada CPI (CF, art. 58, § 3º), refere-se à 
   subscrição do requerimento de instauração da investigação 
   parlamentar, que traduz exigência a ser aferida no momento em que 
   protocolado o pedido junto à Mesa da Casa legislativa, tanto que, 
   "depois de sua apresentação à Mesa", consoante prescreve o 
   próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 102, § 
   4º), não mais se revelará possível a retirada de qualquer 
   assinatura.

- Preenchidos os requisitos constitucionais (CF, 
   art. 58, § 3º), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de 
   Inquérito, que não depende, por isso mesmo, da vontade 
   aquiescente da maioria legislativa. Atendidas tais exigências (CF,
   art. 58, § 3º), cumpre, ao Presidente da Casa legislativa, 
   adotar os procedimentos subseqüentes e necessários à efetiva 
   instalação da CPI, não se revestindo de legitimação 
   constitucional o ato que busca submeter, ao Plenário da Casa 
   legislativa, quer por intermédio de formulação de Questão de 
   Ordem, quer mediante interposição de recurso ou utilização de 
   qualquer outro meio regimental, a criação de qualquer comissão 
   parlamentar de inquérito.

- A prerrogativa institucional de 
   investigar, deferida ao Parlamento (especialmente aos grupos 
   minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos), não 
   pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no 
   Congresso Nacional, que não dispõe de qualquer parcela de poder 
   para deslocar, para o Plenário das Casas legislativas, a decisão 
   final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob pena de 
   frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o 
   exercício, pelo Legislativo (e pelas minorias que o integram), do 
   poder constitucional de fiscalizar e de investigar o 
   comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, 
   notadamente daqueles que se estruturam na esfera orgânica do 
   Poder Executivo.

- A rejeição de ato de criação de Comissão 
   Parlamentar de Inquérito, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, 
   ainda que por expressiva votação majoritária, proferida em sede 
   de recurso interposto por Líder de partido político que compõe a 
   maioria congressual, não tem o condão de justificar a frustração 
   do direito de investigar que a própria Constituição da República 
   outorga às minorias que atuam nas Casas do Congresso Nacional.